Tribunal: TJES
Processo: 5003120-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003120-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO GABRIEL AMBIENTAL LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA APARENTEMENTE RESPEITADOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À RESCISÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ANTERIOR DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS RESCISÓRIOS. NEGATIVA DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contratada contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES que indeferiu a tutela provisória de urgência, no bojo de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, destinada a suspender os efeitos de atos administrativos de rescisão unilateral dos Contratos Administrativos nº 001/2024, 002/2024 e 054/2021, celebrados com o Município de Ecoporanga/ES, sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar, em cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante em ver suspensos os atos administrativos de rescisão unilateral dos contratos, diante da alegação de ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rescisão unilateral de contratos administrativos configura prerrogativa legal da Administração Pública, fundada na supremacia do interesse público, desde que garantido ao contratado o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e dos arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, bem como arts. 104, II, 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021.

4. O procedimento administrativo prévio não demanda rito apartado e específico, mas exige a concessão efetiva de prazo e oportunidade para manifestação do particular, o que, no caso concreto, restou demonstrado pela concessão de prazo de cinco dias úteis após a notificação da suspensão cautelar dos serviços e pela realização de reunião prévia com representante da empresa agravante.

5. Não se evidencia, a princípio, a ausência de contraditório e ampla defesa, pois a empresa teve chance de apresentar elementos de defesa antes da formalização definitiva da rescisão, sem que tenha apresentado fundamentos novos ou documentos aptos a elidir as irregularidades apontadas pela Administração.

6. O controle jurisdicional limita-se à legalidade e regularidade do procedimento administrativo, não alcançando o mérito do ato administrativo, salvo ilegalidade manifesta, a qual não restou comprovada nesta fase sumária.

7. A manifestação técnica do Tribunal de Contas estadual não vincula o Poder Judiciário e tampouco evidencia decisão definitiva acerca da ilegalidade da rescisão contratual, razão pela qual não afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

8. A gestão de serviços públicos essenciais, como merenda escolar e limpeza urbana, integra a autonomia administrativa do Município, não sendo cabível, nesta fase, compelir o ente público a restabelecer contratos rescindidos sem a conclusão do exame de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de contratos administrativos, desde que precedida de garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo, é legítima e encontra amparo na legislação vigente. 2. Não há nulidade do ato administrativo se oportunizada manifestação do contratado antes da rescisão definitiva, ainda que de forma célere. 3. O controle judicial em sede de tutela provisória limita-se à análise da legalidade formal do procedimento, sem ingressar no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.666/1993, arts. 77, 78, 79; Lei nº 14.133/2021, arts. 104, II, 137 e 138.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 74.011/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; TJSP, AI 2379764-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 28.05.2025; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.416709-4/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por São Gabriel Ambiental e Terraplanagem Ltda-ME contra a r. decisão (ID 63935493) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES que, nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (nº 5000133-27.2025.8.08.0019) proposta pela recorrente em desfavor do Município de Ecoporanga-ES, indeferiu o pedido de tutela provisória que objetiva suspender os efeitos dos atos administrativos que rescindiram unilateralmente os Contratos Administrativos nº 001/2024, 002/2024 e 054/2021, e, com isso, restabelecer a validade destes ajustes até que seja respeitado o devido processo legal, bem como determinar que o ente municipal requerido se abstenha de adotar medidas decorrentes da rescisão unilateral.

Em suas razões recursais (ID 12469043), a pessoa jurídica autora alega, em síntese, que: i) o cerne do recurso e da ação originária não reside no mérito das razões que levaram às rescisões, mas se restringe à análise de um grave vício procedimental: a ausência de um prévio e regular processo administrativo que assegurasse os seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; ii) foi surpreendida com a rescisão unilateral e imediata dos contratos, sob alegações de irregularidades, sem qualquer notificação prévia para apresentar defesa ou esclarecimentos antes da decisão ser tomada; iii) a concessão de um prazo de 5 (cinco) dias nos próprios termos de rescisão para apresentar defesa é manifestamente ilegal, pois o ato de rompimento contratual já havia sido consumado, tornando a defesa posterior inócua e violando a exigência de que o contraditório seja prévio; iv) o art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, são expressos ao exigir que a rescisão unilateral seja precedida de processo administrativo formal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu; v) o juízo a quo partiu de premissa fática equivocada ao considerar uma reunião realizada em 22/01/2025 como oportunidade de defesa, visto que referida reunião ocorreu antes mesmo da instauração de qualquer procedimento rescisório e versou sobre a execução geral dos contratos, não sobre a apuração de faltas para fins de rescisão; vi) após a ciência dos termos de rescisão, protocolou imediatamente requerimentos administrativos (em 29/01/2025) pleiteando a anulação dos atos, os quais não foram respondidos pelo município agravado; vii) os Contratos nº 001/2024 e nº 002/2024 foram prorrogados em 10/01/2025, com vigência até 2026, o que pressupõe a regularidade da execução dos serviços e o bom desempenho da contratada, de forma que a rescisão abrupta, menos de 20 (vinte) dias após as prorrogações, configuraria comportamento contraditório e geraria profunda insegurança jurídica; viii) o perigo de dano é grave e iminente, decorrendo da paralisação de suas atividades e da criação de um passivo trabalhista superior a R$ 250.000,00, referente à necessária rescisão dos contratos de trabalho de mais de 100 funcionários afetados; ix) a manutenção dos efeitos dos atos de rescisão, eivados de nulidade, atenta contra o princípio da preservação da empresa e sua função social.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal e, com isso, suspender a eficácia dos atos administrativos unilaterais que rescindiram os mencionados contratos administrativos, restabelecendo-os até o julgamento do mérito do processo originário, a fim de que, se for o c aso, a Administração Municipal instaure novo procedimento, observando as garantias legais e constitucionais, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento com a concessão da tutela provisória postulada.

O recurso foi distribuído originariamente para a colenda Segunda Câmara Cível e ao eminente Des. Fábio Brasil Nery, o qual, por sua vez, determinou a sua redistribuição, por prevenção ao anterior recurso de agravo de instrumento nº 5001621-74.2025.8.08.0000, à colenda Quarta Câmara Cível e ao eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida (ID 12499392).

Após a redistribuição, por prevenção, deste feito, o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em virtude de não ter vislumbrado a probabilidade de seu provimento, considerando que os elementos constantes nos autos indicariam que a pessoa jurídica agravante teria tido oportunidade de se manifestar previamente à rescisão contratual, ainda que fora de um processo administrativo formal.

Inconformada, a empresa agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 12719994) e, posteriormente, atravessou petição juntando decisão e acórdão proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo deferindo medida cautelar para suspender os efeitos da adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2024, utilizada pelo Município de Ecoporanga para suprir as demandas dos contratos rescindidos – objetos do presente recurso (ID’s 13274912, 13275150 e 13275152).

Nas contrarrazões (ID 13510887), o município requerido postula o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que: i) a rescisão unilateral dos contratos administrativos não apenas se ampara na legislação pertinente, como também foi precedida por um processo que respeitou os princípios da transparência e da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), tendo sido notificada a empresa em 27/01/2025, concedendo prazo para manifestação e ou apresentação; ii) mesmo após diversas notificações extrajudiciais, a ora agravante não procurava resolver as irregularidades contratuais, e, por conta disso, houve a realização de reunião com a empresa, com participação do Sindicato que representa os trabalhadores em 22/01/2025, no intuito de que a empresa regularizasse as infrações contratuais graves que estavam ocorrendo, o que infelizmente não ocorreu, não restando à Administração outro caminho a não ser iniciar o processo de rescisão unilateral dos contratos; iii) a lei exige que a rescisão seja formalmente motivada, o que foi feito pela Administração ao expor as razões que levaram à decisão; iv) a rescisão foi precedida por um processo administrativo regular, onde foram analisadas as falhas contratuais e as tentativas de resolução; v) a alegação da agravante de que não houve a observância dos princípios contraditório e da ampla defesa, carece de fundamentação robusta, uma vez que as circunstâncias demonstram que a contratada foi previamente notificada e somente não apresentou regular defesa administrativa antes de que fosse declarada a rescisão, por motivação própria e desconhecida pela Administração.

A pessoa jurídica agravante atravessa nova petição para juntar manifestação técnica do Núcleo de Controle Externo de Construção Pesada e de Mobilidade do TCE-ES, nos autos do processo de representação que tramita naquela Corte, indicando diversas irregularidades, dentre as quais, a rescisão ilegal dos contratos administrativos objeto deste recurso (ID’s 13821716 e 13821717).

O eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, declara a sua suspeição para atuar no presente feito, na forma do art. 135, § 1º, do CPC, e, por isso, determina a sua redistribuição, ficando o presente agravo de instrumento a mercê da minha relatoria (ID 14021236).

O município agravado atravessa petição informando que a equipe técnica do TCE-ES se manifestou pela reforma da decisão que havia deferido a medida cautelar para suspender o contrato celebrado para substituir uma das avenças rescindidas (ID’s 14249531 e 14250440).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA:-

Boa tarde, Excelentíssima senhora Presidente e relatora, Desembargadora Eliana; Excelentíssimos senhores Desembargadores que compõem esta Egrégia Câmara Cível, aqui presentes, Desembargador Robson e Desembargador Arthur; ilustríssima senhora Procuradora de Justiça; Ilustres servidores deste Tribunal; colegas advogados e demais presentes. Os meus sinceros cumprimentos a todos.

Eminentes e curtos Desembargadores, Vossas Excelências estão apreciando neste momento uma agravo de instrumento que tem por objetivo combater a respeitável decisão interlocutória proferida nos autos da ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na instância de origem.

O requerimento de tutela que fora indeferido pleiteava suspensão dos atos administrativos promovidos pelo município de Ecoporanga que rescindiram unilateralmente os contratos administrativos nº 1/2024, 2/2024 e 54/2021, de forma a retornar os contratos em questão ao status quo ante e que fosse determinada expedição de ofício para o município agravado notificando para que se abstivesse de praticar qualquer ato combinatório decorrente das rescisões unilaterais impugnadas.

O ilustre Magistrado de piso, por meio da respeitável decisão vergastada, entendeu que houvera, por parte da agravada, reunião prévia com a empresa agravante sobre supostas irregularidades nos contratos, supostamente ocorrida no dia 22 de janeiro de 2025, e ainda que ocorreu a notificação dessa para assinar ou questionar termos de rescisões unilaterais, expedidos em 27 de janeiro de 2025, um prazo para manifestação, mas o prazo supostamente teria transcorrido em 21 de fevereiro de 2025, o município agravado teria expedido termos de rescisões definitivos dos contratos discutidos.

Ocorre, Eminente relatora, que os fatos não se deram da forma como constante na visão do Ilustre prolator da respeitável sentença recorrida.

Primeiro, não há prova nos autos que tenha ocorrido essa suposta reunião no dia 22 de janeiro de 2025 para tratar de supostas irregularidades, e mesmo se tivesse existido essa reunião, ela não supriria a necessidade de conceder ao contratado a oportunidade de apresentação de defesa prévia num procedimento administrativo formal de rescisão contratual.

Segundo, no procedimento administrativo, que é dotado de regras próprias, não é admitido que se faça um termo de rescisão unilateral do contrato para que a contratada assine ou não, e não fazendo a presente manifestação de forma a posteriori.

E, por último, não existe no mundo jurídico a figura da rescisão definitiva em contratos administrativos, que data máxima vênia, de forma técnica, nós entendemos que essa foi criada posteriormente a uma rescisão já efetivada e com fins de induzir o judiciário a erro.

A defesa prévia, como o próprio nome já diz, deve ser apresentada dentro de um procedimento formal de rescisão e em fase anterior a qualquer decisão administrativa, não tendo tal ocorrência sido realizada no caso discutido dos autos.

Eminente Desembargadora Eliana, relatora do curso agravo, a qual eu rendo minhas sinceras homenagens pela forma detalhada e cuidadosa que vem analisando os autos, o que ficou bem claro pelo relatório exarado, que não deixou escapar qualquer minúcia do (ininteligível). Eu quero aludir que, da forma que se verá, não é crível que seja mantida a ilegalidade que vem sendo praticada pelo município agravado.

Nós estamos aqui hoje, discutindo a reforma ou não de uma respeitada decisão interlocutória, de cunho urgente, inclusive, em que observaremos se o Poder Judiciário corrigirá uma grande ilegalidade processual cometida pelo município agravado, que sobremaneira contraria gritantemente a Lei nº 86/93 que, muito embora atualmente revogada, tem aplicação no caso dos autos, colide com as premissas do Código de Processo Civil e frontalmente com a Constituição Federal, na medida que deixou de observar o contraditório e a ampla defesa prévios, necessários em todo o processo judicial ou administrativo.

Conforme já mencionei, a demanda de origem se iniciou da clara e evidente legalidade que pairou sobre as rescisões unilaterais aqui combatidas, considerando que foram concretizadas sem que fosse oportunizada à empresa agravante, como fartamente já aduzido, o prévio contraditório à defesa, que deveria ter sido realizado dentro do próprio procedimento administrativo.

Quando se vê dos autos, em especial dos termos de rescisões unilaterais, de todos os contratos em voga, e eu cito aqui os ID's que foram juntados, que é os 62524872, 62524873 e 62584875, do processo de origem. E, de igual forma, foram colacionados os trechos às folhas 13 e 14 da petição inicial desse recurso, perceptivo que no dia 27 de janeiro de 2025 foram exaradas as decisões com as rescisões aqui compartidas. E eu rogo a Vossas Excelências que memorizem essa data.

Como se vê, logo na primeira notificação formal recebida pela agravante quanto ao procedimento de rescisão contratual já constava expressamente a escrita “termo de rescisão unilateral”, e na cláusula primeira dos termos dizia, sem qualquer dúvida ou interpretação diversa, em todas as letras “a contratante resolve rescindir o contrato número 0012024 referente ao processo 0017862023, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de merendeira”, e de igual forma a escrita dos demais termos, que não vou ler ara não alongar a sustentação.

Assim, é necessário afirmar que os e-mails provenientes da agravada contendo os termos decisórios assim indicados, foram encaminhados à agravante na noite do mesmo dia 27, de janeiro, tendo essa tomada a conhecimento na manhã do dia 28 de janeiro, já com os contratos formalmente rescindidos.

Eminentes Desembargadores, eu pedi a Vossas Excelências que memorizassem a data do dia 27 de janeiro de 2025, pelo fato que todos os processos administrativos de rescisões contratuais, dos fatos em que a agravante era contratada, se iniciaram nesse fatídico dia, após o horário de expediente administrativo do município agravado, os protocolos, pelo que se percebe, foram por volta das 17e40 h, e foram concluídos poucas horas depois.

Doutos julgadores, a ilegalidade aqui discutida salta aos olhos, vez que basta imaginarmos que o prazo para apresentação de defesa prévia, que deveria ser concedida à gravante é de, no mínimo, cinco dias, como que o município agravado teria formalmente iniciado e terminado os procedimentos de rescisões laterais em um único dia, ou melhor dizendo, em poucas horas?

Então só esse exemplo que foi falado já demonstra claramente que não foi seguido o rito processual que é exigido pela administração pública.

Desde o dia 27 de janeiro de 2025, os contratos já haviam, de fato, sido rescindidos funcionalmente, inclusive com a publicação do Diário Oficial do Estado Espírito Santo no dia 29 de janeiro de 2025, publicação essa juntada no ID 62524877, o que faz cair por terra a alegação de que, em 21 de fevereiro de 2025, o município agravado teria expedido termos de rescisão definitiva dos contratos discutidos porque a agravante não teria se manifestado, comprovando, sobre maneira, a tentativa demasiada de induzir o poder judiciar a erro, o que não pode ser tolerado.

É necessário indicar que os termos de rescisões unilaterais definitivos, repita-se, totalmente anômalo às previsões existentes no nosso ordenamento jurídico, só foram criados após a judicialização da demanda de origem, e tem claro intuito de dar área de legalidades aos atos administrativos combatidos, artimanha essa que foi alertada previamente na inicial do recurso hoje julgado. Argumento esse utilizado pelo Magistrado de Piso para negar a liminar a pleiteada, que foi invocada na origem pelo agravado, e, infelizmente, novamente utilizado nas contrarrazões apresentadas junto a esse colendo Tribunal de Justiça.

Nesse caminhar, ainda dispõe a agravada, em suas contrarrazões, que as rescisões teriam sido precedidas de respeito aos princípios da transparência e da legalidade, através de notificação realizada no famigerado dia 27/01/2025, que teria supostamente concedido prazo para manifestação. E desta forma ela juntou nos autos a cláusula quarta dos citados termos de rescisão que eu já mencionei nessa sustentação, mas de forma proposital ela não faz menção nenhuma que a cláusula primeira desses mesmos termos já afirmava que os contratos estavam unilateralmente rescindidos.

Ocorre que o prazo eventualmente aberto após a rescisão dos contratos aparenta muito mais ser uma espécie de recurso administrativo, que também tem previsão legal, mas em hipótese nenhuma pode ser confundido com prazo de defesa prévia, o que reforça o flagrante desrespeito ao devido processo legal.

Assim sendo, (ininteligível) de dúvida que as provas coligadas aos autos são hostis aos argumentos desposados na respeitável decisão guerreada e aos elencados pelo município agravado.

Em arremate, eu também destaco, Desembargador Robson, que não houver inércia administrativa pela agravante, vez que assim que tomou conhecimento das decisões, na manhã do dia 28 de janeiro de 2025, em tempo e modo, logo no dia 29, requereu pela via administrativa a anulação dos atos aqui judicializados com a solicitação de reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia quanto aos procedimentos de rescisão, conforme se observa pelos documentos que nós notamos nos autos. O que infelizmente nós não tivemos resposta até a presente data, mesmo passados incríveis sete meses.

Excelências, diante de tudo que foi exposto, tanto nos autos, como nesta sustentação, não param dúvidas que os direitos da gravante foram extirpados.

Como já argumentado, o município agravado ignorou o artigo 78, parágrafo 1, da lei 8666/93, aplicável ao caso em virtude, posto que os contratos foram celebrados na diligência da citada à lei, isso por força do disposto no artigo 190, da lei 14.173/21.

E os equívocos do município agravado, quanto à interpretação da legislação, são tantos que, em algumas de suas manifestações no processo de origem, chegou a afirmar que a agravante teria sido notificada pelos fiscais do contrato, de forma prévia, mas, temos por inquestionável que qualquer notificação realizada pelo fiscal de contrato, e anterior à abertura de procedimento formal de uma incisão contratual, não pode ser considerada como prazo para defesa prévia em um processo rescisório.

Doutos Desembargadores, foram juntados nos autos, por nós, pela agravante, documentos do Colendo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que reconhece a ilegalidade das decisões contratuais sem contraditório prévio e ampla defesa.

E, por sua vez, o município agravado juntou peças do mesmo órgão de controle externo em que existiu uma solicitação de revogação da medida cautelar lá conseguida, lá deferida na corte de contas, mas esqueceu de informar, de forma proposital, que o pedido de revogação foi baseado em fato distinto do que aqui estamos discutindo, sendo mais uma tentativa vã de induzir esse colendo Tribunal a erro.

Eu quero aqui registrar que é inequívoco que aconteceram rescisões contratuais em desfavor da agravante, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa prévia. E desse modo, lembrar que, embora estejamos falando da matéria atinente a direito administrativo, necessário se faz traçarmos um paralelo com o processo civil, onde temos o princípio da não-surpresa, em que, ressalvadas poucas exceções, é vedado ao magistrado prolatar decisões sem manifestação prévia da parte contrária.

Então, assim sendo, e traçando esse paralelo, temos que não existe qualquer possibilidade de admitirmos que o gestor público possa rescindir unilateralmente contra atos administrativos sem respeitar os direitos processuais da contratada, tal como infelizmente aconteceu com o agravante.

Aceitar a mantença dos atos administrativos expõe a agravante a uma injustiça terrível e poderá abrir um paradigma sem medidas para que o município agravado continua a praticar regularidades contrárias a legislação em voga.

Desembargadora relatora, eu, por derradeiro, friso que os fundamentos da tutela de urgência requerida, eles continuam existentes, considerando a possibilidade do direito da agravante, pela farta documentação ocultada, bem como os demasiados prejuízos que essa vem experimentando pela prática ilegal ocasionada pelo município agravado, periculum in mora.

Dito isso, nobres julgadores, segue a presente sustentação oral para requerer a esta Colenda Câmara Civil que, diante de todo o conjunto probatório existente nos autos, seja provido o presente agravo de instrumento, de forma a suspender a respeitável decisão interlocutória de primeiro grau, ora recorrida, e via reflexa, de forma ativa determinar a suspensão dos atos administrativos promovidos pelo município agravado que rescindiram unilateralmente os contratos administrativos número 001/2024, 002/2024 e 054/2021, retornando ao status anterior, e a expedição de ofício ao agravado, notificando-o para que se abstenha de efetivar e praticar qualquer ato anulatório decorrente das sobrestadas rescisões unilaterais.

Excelências, agradeço pela atenção, e é que tínhamos pra sustentar nessa tarde, noite, né?

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por São Gabriel Ambiental e Terraplanagem Ltda-ME contra a r. decisão (ID 63935493) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES que, nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (nº 5000133-27.2025.8.08.0019) proposta pela recorrente em desfavor do Município de Ecoporanga-ES, indeferiu o pedido de tutela provisória que objetiva suspender os efeitos dos atos administrativos que rescindiram unilateralmente os Contratos Administrativos nº 001/2024, 002/2024 e 054/2021, e, com isso, restabelecer a validade destes ajustes até que seja respeitado o devido processo legal, bem como determinar que o ente municipal requerido se abstenha de adotar medidas decorrentes da rescisão unilateral.

Depreende-se do caderno processual que a pessoa jurídica agravante ostentava junto ao município agravado os contratos administrativos nº 001/2024, nº 002/2024 e nº 054/2021, cujos objetos consistiam na prestação dos serviços de fornecimento contínuo de merendeira escolar e de limpeza urbana complementar (ID’s 62524864, 62524865 e 62524867), até que, em 28/01/2025, a empresa recorrente foi notificada da intenção do ente municipal recorrido em rescindir unilateralmente aquelas avenças, consoante disposto nos Termos de Rescisão dos ajustes, os quais foram embasados nos arts. 77 e 78, incisos II, VII, VIII e XII, da Lei nº 8.666/93, já que a agravante teria cometido diversas irregularidades durante a execução dos pactos, principalmente o atraso nas verbas salariais dos seus empregados, o que teria ensejado a paralisação dos serviços e, consequentemente, problemas para a gestão pública (ID’s 65984528, 65984529 e 65984530).

Posteriormente, em 21/02/2025, o município agravado editou o Termo de Rescisão Definitiva daqueles contratos administrativos, sob a motivação que a empresa agravante não teria apresentado nenhum elemento novo que contraponha a situação de irregularidade na prestação dos serviços (ID’s 65984531, 65984532 e 65984533).

Diante deste cenário, a pessoa jurídica agravante ajuizou tutela cautelar requerida em caráter antecedente em desfavor do município agravado objetivando a suspensão da eficácia dos atos administrativos que rescindiram unilateralmente os contratos administrativos nº 001/2024, nº 002/2024 e nº 054/2021, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não teria sido instaurado processo administrativo prévio e formal para tal finalidade, o que lhe acarretaria prejuízos financeiros e sociais irreparáveis.

Em cognição sumária, o Relator sorteado originariamente, eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento, já que o contraditório e a ampla defesa teriam sido aparentemente observados durante os procedimentos de rescisão unilateral daqueles contratos administrativos. E, após o preclaro Des. Arthur declarar a sua suspeição para atuar neste feito – o que ensejou o meu ingresso como Relatora do presente recurso – e apreciar a questão em conjunto com as contrarrazões e o recurso de agravo interno, não vejo motivos para dissentir da conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em verificar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito da pessoa jurídica agravante em ver suspensos os efeitos dos atos administrativos que rescindiram unilateralmente os contratos celebrados junto ao Município de Ecoporanga, ora agravado.

A rescisão unilateral do contrato administrativo constitui prerrogativa da Administração Pública, fundada na supremacia do interesse público e expressamente prevista na legislação de regência. Tal faculdade, contudo, não é ilimitada, pois seu exercício está condicionado à observância de garantias constitucionais mínimas, notadamente a exigência de motivação formal e a concessão de oportunidade de contraditório e ampla defesa ao particular contratado, conforme dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, e o art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e que também foi previsto na nova Lei de Licitações (arts. 104, inciso II, 137, caput, e 138, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

O ponto central da controvérsia reside em definir se, no caso concreto, tais garantias foram devidamente observadas pela municipalidade. A pessoa jurídica agravante alega a inexistência de um processo administrativo formal e prévio destinado à rescisão unilateral. Contudo, a legislação não exige um procedimento específico e apartado para tal fim. O que se impõe é que, no bojo do processo administrativo que culmina na rescisão, seja assegurado ao particular contratado o direito de se manifestar sobre os fatos que lhe são imputados e de produzir as provas que entender pertinentes. O controle jurisdicional, neste aspecto, limita-se a aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato, sem adentrar o mérito da decisão administrativa.

Na hipótese dos autos, os elementos apresentados, ao menos nesta análise perfunctória, indicam que o município agravado, antes de formalizar a rescisão definitiva, adotou uma série de medidas que, em seu conjunto, parecem configurar a oportunidade de defesa exigida por lei. Consta da decisão agravada que, em 22 de janeiro de 2025, foi realizada uma reunião com representante da empresa para tratar das irregularidades contratuais, principalmente o atraso no pagamento das verbas salariais dos seus empregados que estavam resultando na paralisação indevida dos serviços contratados. Posteriormente, em 27 de janeiro de 2025, ao expedir os termos de rescisão, a Administração Municipal determinou somente a suspensão cautelar dos serviços e, no mesmo ato, concedeu expressamente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a agravante apresentasse manifestação e documentos, assegurando-lhe, aparentemente, a ampla defesa e o contraditório. A rescisão propriamente dita dos contratos administrativos apenas se tornou definitiva em 21 de fevereiro de 2025, após o transcurso do prazo concedido, oportunidade em que o ente municipal constou expressamente nos termos de rescisão que não houve a apresentação de fatos ou documentos novos que contrapusesse a situação de irregularidade na execução daqueles ajustes (cláusula segunda).

A referida sequência de atos procedimentais, embora célere, não permite concluir, de plano, pela ausência de contraditório e ampla defesa para a pessoa jurídica agravante. Ao contrário, demonstra que foi oportunizada à recorrente a chance de se contrapor às imputações de descumprimento contratual antes que a decisão de rompimento se tornasse definitiva. A empresa, aparentemente, teve a oportunidade de se manifestar e não o fez. Não fosse o bastante, a agravante não explicita qual foi o prejuízo suportado com eventual tramitação célere do procedimento de rescisão unilateral dos contratos administrativos, pois deixa de apresentar qual fato, prova ou argumento, que não teria sido abordado pela municipalidade e que teria o condão de justificar a manutenção daquelas avenças em prol do interesse público.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça chegou a mesma conclusão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DAS PENALIDADES APLICADAS. NA ORIGEM, TESE RECHAÇADA. RESCISÃO UNILATERAL PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS, QUE EVIDENCIA A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE EXPEDIU O TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E, AINDA, AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO. INSUBSISTÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - (...). III - De fato, os contratos administrativos conferem à administração pública prerrogativas próprias, dentre as quais a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de consentimento do particular e de autorização judicial, desde que assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão unilateral, por inadimplemento do particular, tem fundamento nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n. 8.666/1993. IV - No caso em exame, as provas constantes dos autos evidenciam que o Estado de Santa Catarina, por diversas vezes, proporcionou à recorrente a oportunidade de se manifestar sobre e/ou corrigir a irregular execução do contrato. Porém, a recorrente, apesar de todas as oportunidades, não sanou as irregularidades apontadas pelo órgão estadual e, sob o falso pretexto de violação do seu direito de defesa, pretende anular ato de rescisão do contrato. Logo, não há falar em direito líquido e certo, na espécie. Outra, inclusive, não foi a conclusão do Ministério Público Federal, em seu parecer, bem explicitou tal questão, cujas razões são incorporadas no presente decisum. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 41.474/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018 e RMS n. 45.524/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 24/2/2016. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 74.011/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024, STJ).

Na mesma linha, emana a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: A agravante busca revogar a tutela antecipada que suspendeu os efeitos do processo administrativo nº 69/00055/22, que resultou na rescisão unilateral do contrato administrativo, devido à inexecução parcial do contrato, aplicação de multa e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da rescisão unilateral do contrato administrativo e das sanções aplicadas à agravada, considerando a alegação de inexecução parcial do contrato e a ausência de cerceamento de defesa. III. Razões de Decidir: A rescisão unilateral do contrato foi fundamentada no reiterado atraso na execução, conforme previsto nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21. 4. A agravada foi devidamente notificada para apresentar defesa e não demonstrou a probabilidade do direito, não afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo. Não se vislumbra cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que a agravada teve oportunidade de se manifestar no processo administrativo. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato administrativo é legítima quando há inexecução parcial e atraso injustificado, conforme legislação vigente. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova em contrário. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando a parte tem oportunidade de se manifestar no processo administrativo. (...). (TJSP; Agravo de Instrumento 2379764-88.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2025; Data de Registro: 28/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. REFORMA DE DECISÃO LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Anulatória, deferiu tutela antecipada para suspender a rescisão unilateral do contrato administrativo de pavimentação asfáltica, bem como o processo licitatório subsequente destinado à continuidade das obras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a rescisão unilateral do contrato administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; e (ii) se a suspensão da rescisão e do novo certame licitatório é juridicamente viável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável (Lei nº 8.666/93) exige que a rescisão de contratos administrativos seja formalmente motivada, garantindo o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado pela Administração, conforme evidenciado pela notificação e manifestação da parte agravada

4. A rescisão contratual foi motivada pelo abandono da obra pela agravada, que solicitou a rescisão após ter sido notificada para retomada dos serviços, o que reforça a ausência de violação aos princípios constitucionais. 5. A manutenção da decisão que suspendeu a rescisão contratual gera prejuízo ao ente municipal, tendo em vista a paralisação de obras públicas essenciais, sem que haja indício claro de irregularidade no procedimento adotado pela Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contratos administrativos, quando motivada e assegurado o contraditório e a ampla defesa, é juridicamente válida nos termos da Lei nº 8.666/93. 2. A suspensão de nova licitação após rescisão contratual é incabível se não demonstrada irregularidade no ato administrativo inicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.416709-4/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025).

Quanto ao argumento que 02 (dois) dos 03 (três) contratos administrativos terem sido prorrogados dias antes da rescisão unilateral, o que indicaria a regularidade da prestação dos serviços, tal questão transborda os limites do controle jurisdicional de legalidade e adentra o mérito do ato administrativo. A avaliação da conveniência e oportunidade de manter ou rescindir um contrato administrativo, mesmo após recente prorrogação, insere-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Ao Poder Judiciário não cabe substituir o administrador em seus juízos de mérito, mas apenas corrigir eventuais ilegalidades, as quais não se mostram evidentes neste momento processual de cognição sumária.

A pessoa jurídica agravante atravessou petição neste recurso para juntar manifestação técnica do Núcleo de Controle Externo de Construção Pesada e de Mobilidade do TCE-ES, nos autos do processo de representação que tramita naquela Corte de Contas, indicando diversas irregularidades, dentre as quais, a suposta rescisão ilegal dos contratos administrativos objeto deste recurso. Acontece que, ao examinar detidamente a manifestação daquele corpo técnico anexada aos autos, se constata que a representação relacionada a ilegalidade da rescisão unilateral dos contratos administrativos, por suposta inobservância do contraditório e da ampla defesa, foi apenas encaminhada para ser apreciara por outro órgão técnico, inexistindo uma conclusão definitiva sobre esta questão (ID’s 13821716 e 13821717), sem mencionar que o Poder Judiciário não está vinculado às deliberações dos Tribunais de Contas.

Vale ressaltar, também, que a gestão da limpeza urbana e do fornecimento de merendeiras escolares, serviços contratados junto à empresa agravante, são de responsabilidade do Município, que possui autonomia para adotar medidas administrativas que assegurem a continuidade das atividades. O acolhimento da pretensão recursal inverteria a lógica do processo, pois obrigaria o município agravado a recontratar a empresa agravante sem que houvesse decisão de mérito sobre a legalidade da rescisão, enquanto que, pelo menos por ora, não foi elidida a presunção de veracidade e legitimidade do processo administrativo que culminou com a rescisão impugnada, a qual deve prevalecer, por ora.

Portanto, não constato a probabilidade do direito invocado pela pessoa jurídica agravante de forma a justificar a suspensão dos atos administrativos que implicaram na rescisão unilateral dos contratos administrativos, sendo que a análise aprofundada das supostas irregularidades no procedimento administrativo e da justiça da decisão de rescindir os ajustes demanda dilação probatória, incompatível com a fase cognitiva sumária em que se encontra a análise de devolutividade deste agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele nego provimento, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Saudando o douto advogado que fez uso da tribuna, eu estou acompanhando Vossa Excelência, Presidente.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, eu já averbei minha suspeição nos autos

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao Desembargador Dair, e o senhor terá oportunidade, assim o querendo, dirigir-se a ele em memoriais, ou solicitar a ele, na sequência da próxima sessão, oportunidade para se manifestar perante ele, porque o Desembargador Dair é o terceiro votante, e ele está ausente em compromisso do Tribunal Regional Eleitoral.

Então, doutor, o senhor terá oportunidade de se manifestar diretamente a ele, em memoriais ou pleiteando nova sustentação na Câmara.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
São Gabriel Ambiental e Terraplanagem Ltda-ME
contra a r. decisão (ID 63935493) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES que, nos autos da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
(nº 5000133-27.2025.8.08.0019) proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Ecoporanga-ES
, indeferiu o pedido de tutela provisória que objetiva suspender os efeitos dos atos administrativos que rescindiram unilateralmente os Contratos Administrativos nº 001/2024, 002/2024 e 054/2021, e, com isso, restabelecer a validade destes ajustes até que seja respeitado o devido processo legal, bem como determinar que o ente municipal requerido se abstenha de adotar medidas decorrentes da rescisão unilateral.

Depreende-se do caderno processual que a pessoa jurídica agravante ostentava junto ao município agravado os contratos administrativos nº 001/2024, nº 002/2024 e nº 054/2021, cujos objetos consistiam na prestação dos serviços de fornecimento contínuo de merendeira escolar e de limpeza urbana complementar (ID’s 62524864, 62524865 e 62524867), até que, em 28/01/2025, a empresa recorrente foi notificada da intenção do ente municipal recorrido em rescindir unilateralmente aquelas avenças, consoante disposto nos Termos de Rescisão dos ajustes, os quais foram embasados nos arts. 77 e 78, incisos II, VII, VIII e XII, da Lei nº 8.666/93, já que a agravante teria cometido diversas irregularidades durante a execução dos pactos, principalmente o atraso nas verbas salariais dos seus empregados, o que teria ensejado a paralisação dos serviços e, consequentemente, problemas para a gestão pública (ID’s 65984528, 65984529 e 65984530).

Posteriormente, em 21/02/2025, o município agravado editou o Termo de Rescisão Definitiva daqueles contratos administrativos, sob a motivação que a empresa agravante não teria apresentado nenhum elemento novo que contraponha a situação de irregularidade na prestação dos serviços (ID’s 65984531, 65984532 e 65984533).

Diante deste cenário, a pessoa jurídica agravante ajuizou tutela cautelar requerida em caráter antecedente em desfavor do município agravado objetivando a suspensão da eficácia dos atos administrativos que rescindiram unilateralmente os contratos administrativos nº 001/2024, nº 002/2024 e nº 054/2021, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não teria sido instaurado processo administrativo prévio e formal para tal finalidade, o que lhe acarretaria prejuízos financeiros e sociais irreparáveis.

Em cognição sumária, o Relator sorteado originariamente, eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento, já que o contraditório e a ampla defesa teriam sido aparentemente observados durante os procedimentos de rescisão unilateral daqueles contratos administrativos. E, após o preclaro Des. Arthur declarar a sua suspeição para atuar neste feito – o que ensejou o meu ingresso como Relatora do presente recurso – e apreciar a questão em conjunto com as contrarrazões e o recurso de agravo interno, não vejo motivos para dissentir da conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em verificar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito da pessoa jurídica agravante em ver suspensos os efeitos dos atos administrativos que rescindiram unilateralmente os contratos celebrados junto ao Município de Ecoporanga, ora agravado.

A rescisão unilateral do contrato administrativo constitui prerrogativa da Administração Pública, fundada na supremacia do interesse público e expressamente prevista na legislação de regência. Tal faculdade, contudo, não é ilimitada, pois seu exercício está condicionado à observância de garantias constitucionais mínimas, notadamente a exigência de motivação formal e a concessão de oportunidade de contraditório e ampla defesa ao particular contratado, conforme dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, e o art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e que também foi previsto na nova Lei de Licitações (arts. 104, inciso II, 137,
caput
, e 138, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

O ponto central da controvérsia reside em definir se, no caso concreto, tais garantias foram devidamente observadas pela municipalidade. A pessoa jurídica agravante alega a inexistência de um processo administrativo formal e prévio destinado à rescisão unilateral. Contudo, a legislação não exige um procedimento específico e apartado para tal fim. O que se impõe é que, no bojo do processo administrativo que culmina na rescisão, seja assegurado ao particular contratado o direito de se manifestar sobre os fatos que lhe são imputados e de produzir as provas que entender pertinentes. O controle jurisdicional, neste aspecto, limita-se a aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato, sem adentrar o mérito da decisão administrativa.

Na hipótese dos autos, os elementos apresentados, ao menos nesta análise perfunctória, indicam que o município agravado, antes de formalizar a rescisão definitiva, adotou uma série de medidas que, em seu conjunto, parecem configurar a oportunidade de defesa exigida por lei. Consta da decisão agravada que, em 22 de janeiro de 2025, foi realizada uma reunião com representante da empresa para tratar das irregularidades contratuais, principalmente o atraso no pagamento das verbas salariais dos seus empregados que estavam resultando na paralisação indevida dos serviços contratados. Posteriormente, em 27 de janeiro de 2025, ao expedir os termos de rescisão, a Administração Municipal determinou somente a suspensão cautelar dos serviços e, no mesmo ato,
concedeu expressamente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a agravante apresentasse manifestação e documentos, assegurando-lhe, aparentemente, a ampla defesa e o contraditório
. A rescisão propriamente dita dos contratos administrativos apenas se tornou definitiva em 21 de fevereiro de 2025, após o transcurso do prazo concedido, oportunidade em que o ente municipal constou expressamente nos termos de rescisão que não houve a apresentação de fatos ou documentos novos que contrapusesse a situação de irregularidade na execução daqueles ajustes (cláusula segunda).

A referida sequência de atos procedimentais, embora célere, não permite concluir, de plano, pela ausência de contraditório e ampla defesa para a pessoa jurídica agravante. Ao contrário, demonstra que foi oportunizada à recorrente a chance de se contrapor às imputações de descumprimento contratual antes que a decisão de rompimento se tornasse definitiva. A empresa, aparentemente, teve a oportunidade de se manifestar e não o fez. Não fosse o bastante, a agravante não explicita qual foi o prejuízo suportado com eventual tramitação célere do procedimento de rescisão unilateral dos contratos administrativos, pois deixa de apresentar qual fato, prova ou argumento, que não teria sido abordado pela municipalidade e que teria o condão de justificar a manutenção daquelas avenças em prol do interesse público.

Em hipótese semelhante, o
Superior Tribunal de Justiça
chegou a mesma conclusão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
E DAS PENALIDADES APLICADAS.
NA ORIGEM, TESE RECHAÇADA. RESCISÃO UNILATERAL PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS, QUE EVIDENCIA A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE EXPEDIU O TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E, AINDA, AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO. INSUBSISTÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - (...).
III - De fato, os contratos administrativos conferem à administração pública prerrogativas próprias, dentre as quais a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de consentimento do particular e de autorização judicial, desde que assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão unilateral, por inadimplemento do particular, tem fundamento nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n. 8.666/1993. IV - No caso em exame, as provas constantes dos autos evidenciam que o Estado de Santa Catarina, por diversas vezes, proporcionou à recorrente a oportunidade de se manifestar sobre e/ou corrigir a irregular execução do contrato. Porém, a recorrente, apesar de todas as oportunidades, não sanou as irregularidades apontadas pelo órgão estadual e, sob o falso pretexto de violação do seu direito de defesa, pretende anular ato de rescisão do contrato. Logo, não há falar em direito líquido e certo, na espécie.
Outra, inclusive, não foi a conclusão do Ministério Público Federal, em seu parecer, bem explicitou tal questão, cujas razões são incorporadas no presente decisum. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 41.474/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018 e RMS n. 45.524/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 24/2/2016. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 74.011/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024, STJ).

Na mesma linha, emana a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: A agravante busca revogar a tutela antecipada que suspendeu os efeitos do processo administrativo nº 69/00055/22, que resultou na rescisão unilateral do contrato administrativo, devido à inexecução parcial do contrato, aplicação de multa e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da rescisão unilateral do contrato administrativo e das sanções aplicadas à agravada, considerando a alegação de inexecução parcial do contrato e a ausência de cerceamento de defesa.
III. Razões de Decidir: A rescisão unilateral do contrato foi fundamentada no reiterado atraso na execução, conforme previsto nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21. 4. A agravada foi devidamente notificada para apresentar defesa e não demonstrou a probabilidade do direito, não afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo. Não se vislumbra cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que a agravada teve oportunidade de se manifestar no processo administrativo. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato administrativo é legítima quando há inexecução parcial e atraso injustificado, conforme legislação vigente. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova em contrário. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando a parte tem oportunidade de se manifestar no processo administrativo.
(...). (TJSP; Agravo de Instrumento 2379764-88.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2025; Data de Registro: 28/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. REFORMA DE DECISÃO LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Anulatória, deferiu tutela antecipada para suspender a rescisão unilateral do contrato administrativo de pavimentação asfáltica, bem como o processo licitatório subsequente destinado à continuidade das obras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a rescisão unilateral do contrato administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; e (ii) se a suspensão da rescisão e do novo certame licitatório é juridicamente viável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável (Lei nº 8.666/93) exige que a rescisão de contratos administrativos seja formalmente motivada, garantindo o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado pela Administração, conforme evidenciado pela notificação e manifestação da parte agravada
4. A rescisão contratual foi motivada pelo abandono da obra pela agravada, que solicitou a rescisão após ter sido notificada para retomada dos serviços, o que reforça a ausência de violação aos princípios constitucionais. 5. A manutenção da decisão que suspendeu a rescisão contratual gera prejuízo ao ente municipal, tendo em vista a paralisação de obras públicas essenciais, sem que haja indício claro de irregularidade no procedimento adotado pela Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contratos administrativos, quando motivada e assegurado o contraditório e a ampla defesa, é juridicamente válida nos termos da Lei nº 8.666/93.
2. A suspensão de nova licitação após rescisão contratual é incabível se não demonstrada irregularidade no ato administrativo inicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.416709-4/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025).

Quanto ao argumento que 02 (dois) dos 03 (três) contratos administrativos terem sido prorrogados dias antes da rescisão unilateral, o que indicaria a regularidade da prestação dos serviços, tal questão transborda os limites do controle jurisdicional de legalidade e adentra o mérito do ato administrativo. A avaliação da conveniência e oportunidade de manter ou rescindir um contrato administrativo, mesmo após recente prorrogação, insere-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Ao Poder Judiciário não cabe substituir o administrador em seus juízos de mérito, mas apenas corrigir eventuais ilegalidades, as quais não se mostram evidentes neste momento processual de cognição sumária.

A pessoa jurídica agravante atravessou petição neste recurso para juntar manifestação técnica do Núcleo de Controle Externo de Construção Pesada e de Mobilidade do TCE-ES, nos autos do processo de representação que tramita naquela Corte de Contas, indicando diversas irregularidades, dentre as quais, a suposta rescisão ilegal dos contratos administrativos objeto deste recurso. Acontece que, ao examinar detidamente a manifestação daquele corpo técnico anexada aos autos, se constata que a representação relacionada a ilegalidade da rescisão unilateral dos contratos administrativos, por suposta inobservância do contraditório e da ampla defesa, foi apenas encaminhada para ser apreciara por outro órgão técnico, inexistindo uma conclusão definitiva sobre esta questão (ID’s 13821716 e 13821717), sem mencionar que o Poder Judiciário não está vinculado às deliberações dos Tribunais de Contas.

Vale ressaltar, também, que a gestão da limpeza urbana e do fornecimento de merendeiras escolares, serviços contratados junto à empresa agravante, são de responsabilidade do Município, que possui autonomia para adotar medidas administrativas que assegurem a continuidade das atividades. O acolhimento da pretensão recursal inverteria a lógica do processo, pois obrigaria o município agravado a recontratar a empresa agravante sem que houvesse decisão de mérito sobre a legalidade da rescisão, enquanto que, pelo menos por ora, não foi elidida a presunção de veracidade e legitimidade do processo administrativo que culminou com a rescisão impugnada, a qual deve prevalecer, por ora.

Portanto, não constato a probabilidade do direito invocado pela pessoa jurídica agravante de forma a justificar a suspensão dos atos administrativos que implicaram na rescisão unilateral dos contratos administrativos, sendo que a análise aprofundada das supostas irregularidades no procedimento administrativo e da justiça da decisão de rescindir os ajustes demanda dilação probatória, incompatível com a fase cognitiva sumária em que se encontra a análise de devolutividade deste agravo de instrumento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.

Acompanho o voto da Relatoria.